Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0712893-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE AGRAVADO: TATIANA DOS SANTOS GOMES FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c tutela de urgência ajuizada pela ora agravante contra TATIANA DOS SANTOS GOMES FRANCA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO VERDE – COOVERDE em desfavor de TATIANA DOS SANTOS GOMES FRANCA, contendo pedido de tutela de urgência. A autora relata que está realizando obra de infraestrutura, composta de drenagem e pavimentação, para conclusão do processo de regularização, amparada em procedimentos e licenciamentos ambientais. Para obtenção da regularização fundiária, assinou termo de compromisso de realização de obras de infraestrutura, devidamente licenciadas, cujo início se deu em maio de 2022. Destaca que para realização das obras, foi obtida ASV – Autorização de Supressão Vegetal. Afirma que a ré divulgou, de forma insistente, nas redes sociais e internamente em grupo de Whatsapp do condomínio, que a gestão do condomínio pratica crime ambiental, promovendo desmatamento entre outras inverdades. Formula pedido no se sentido de que a ré se abstenha de efetuar qualquer tipo de divulgação de conteúdo difamatório em qualquer mídia social, TV, rádio, Google, Reclame Aqui, jornais, apresentações públicas ou interpessoais, a terceiros e principalmente à autora, sob pena da aplicação de multa diária. É o relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, diante dos direitos postos em conflito (liberdade de expressão, tutela do meio ambiente, direito à honra e à imagem), a análise de eventual abuso deve ser realizada com cautela, após oportunidade de contraditório e ampla defesa, notadamente porque a liberdade de expressão, enquanto direito comunicativo, é um direito preferencial, já que a partir dela, resta viabilizado o exercício de diversos outros direitos. Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. STF: "Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22328 / RJ)" Nesse passo, a tutela pretendida não deve ser concedida sem o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.” – ID 154734992 dos autos n. 0714766-42.2023.8.07.0001; grifei. O pedido de reconsideração da decisão formulado pela parte autora/agravante (ID 154790414 – origem) foi indeferido (IDs 154786914 e 155011907 – origem). Nas razões recursais, o agravante narra: “A Cooperativa do Projeto Condomínio Verde, responsável pelo Condomínio Verde, identificada como Parcelamento Verde junto aos órgãos públicos do Governo do Distrito Federal está realizando obra de infraestrutura composta de drenagem e pavimentação para conclusão do processo de regularização. Esse processo está amparado nos procedimentos e licenciamentos necessários, conforme abaixo (anexo na íntegra). 1. Li - Licença de instalação 2. Publicação do DODF do aviso de recebimento da LI 3. Decreto do GDF aprovando o projeto urbanístico 4. LEOBI - Licença para execução de obras de infraestrutura em Parcelamento do solo urbano no 1/2021 5. Termo de compromisso de realização de obras de infraestrutura 6. Publicação do Termo de compromisso no DODF 7. Nota Promissória de garantia do Termo de compromisso 8. ASV – Autorização de Supressão Vegetal para a implantação de obras de infraestrutura conforme projeto aprovado. O Condomínio Verde tem o reconhecimento de ser uma comunidade onde se destacam os cuidados com o meio ambiente, buscando uma convivência sustentável entre sua flora, fauna e seus habitantes. Tem um programa de coleta seletiva exitoso, desenvolve a cultura da compostagem nas unidades de seus cooperados, desenvolve um conjunto de medidas, ações e atitudes destacando os cuidados ambientais, numa perspectiva latu-sensu. Em agosto de 2021 obteve a regularização fundiária com o parcelamento do solo conforme o projeto urbanístico aprovado pelo GDF, conforme decreto anexo. A regularização fundiária criou 511 lotes residenciais, 1 lote misto e 19 lotes institucionais, sendo que 3 lotes estão com parcelamento condicionado, ainda tramitando no IBRAM E SEDUC para sua regularização. Para obtenção da regularização fundiária foi assinado Termo de compromisso de realização de obras de infraestrutura, exigência para regularização ambiental, com assinatura de nota promissória como garantia desse termo (documentos em anexo). Em maio de 2022 iniciaram as obras de infraestrutura previstas no Termo de compromisso. As obras são reguladas pela Licença de Instalação com projetos aprovados pela Novacap. Para realização das obras foi obtida ASV – Autorização de Supressão Vegetal em consonância com as exigências de supressão para realização das obras. Portanto, toda e qualquer alteração na flora está autorizada pelos órgãos competentes, sendo algumas, inclusive, de caráter obrigatório. Todos os trabalhos que visam a regularização do Condomínio são amplamente divulgados pela administração, nas redes sociais da Autora, nos grupos de cooperados no WhatsApp e em jornais de grande circulação” (ID 45480515, p.p.4/5). Prossegue: “Ocorre que a residente da unidade Mata/4 do Condomínio Verde, Sra. Tatiana Dos Santos Gomes Franca, ora Agravada, divulgou e está divulgando de forma insistente nas redes sociais e internamente em grupo de whatsapp do condomínio que, o condomínio pratica crime ambiental promovendo desmatamento entre outras inverdades, conforme prints e vídeos anexos. Inclusive, atribuiu crimes ainda mais graves que supostamente teria o condomínio cometido, tais como, invasão, arrombamento e, pior, que acobertou crimes de estupro. Portanto, é inadmissível que acusações tão severas fiquem impunes e, ainda, que permaneçam na rede mundial de computadores (internet), onde sabe-se que possui um nível incrível de alcance em um curto espaço de tempo. Ressalta-se, ainda, que a Agravada gravou uma entrevista para o jornal local (DFTV), afirmando que há a prática de crime de desmatamento na área, mesmo sendo conhecedora de todas as autorizações legais expedidas pelos próprios órgãos responsáveis, de que o Condomínio possui. O próprio órgão de fiscalização, Brasília Ambiental, informou à entrevistadora que o Agravante possui licença para os atos ambientais descritos pela Agravada. Portanto, o que a Agravada pretende é tão somente ofender, denegrir a imagem do Condomínio e sua gestão e, atribuir a prática de crimes ambientais à imagem do Condominio Verde.” (ID 45480515, p.7) Alega que “a Agravada praticou os crimes de calúnia e difamação, delitos estes tipificados nos artigos 138 e 139 do Código Penal Brasileiro, em desfavor do Agravante; do diretor (síndico) da Cooperativa do Projeto Condomínio Verde (Cooverde); bem como os membros da diretoria. Inclusive, já foi registrado a denúncia deste caso na delegacia de polícia competente, conforme boletim de ocorrência anexo” (ID 45480515, p.12). Sustenta que “A Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu Artigo 5o, X, assegura a todo cidadão o exercício ao livre direito de expressão e comunicação, garantia basilar em nossa lei maior. Contudo, necessário ressaltar que perante a lei brasileira, inexiste direito de caráter absoluto, partindo-se do pressuposto em que normas jurídicas de igual valor, podem, por vezes, “colidir”.” (ID 45480515, p.12). Afirma que a agravada “extrapola os limites para o exercício do direito de expressão, buscando, em verdade uma campanha pública de vingança privada” (ID 45480515, p.12). Destaca que “os prejuízos já são incontáveis, vez que a Cooperativa Agravante tem assistido um crescente número de pessoas acompanhando e acreditando nas publicações mentirosas da Agravada” (ID 45480515, p.13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “A probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são peças fundamentais para demonstração da necessidade da concessão dos efeitos da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Compulsando aos autos, resta indiscutível a verossimilhança das alegações, tendo em vista uma vasta gama de vídeos, fotos, conversas e testemunhas que podem atestar o terrorismo produzido pela Agravada, em sua clara missão de propagar fake news. Por outro lado, é igualmente evidente o risco no qual a Agravante se encontra, caso não obtenha o necessário amparo do Poder Judiciário visando respaldar sua integridade moral perante a sociedade. Conforme pode ser verificado perante o Instagram da Agravada, ela chegou ao ponto de criar uma aba permanente de destaques, isto é, vídeos que podem ser visualizados por qualquer um, em qualquer data, voltada exclusivamente para atacar a Agravante da presente ação” (ID 45480515, p.21). Por fim, requer: “Ante o exposto, firme nas razões lançadas, pugna-se pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento, posto que tempestivo e oportuno para: a) liminarmente, conceder a tutela provisória, com o fim de compelir a Agravada a remover todo conteúdo que tenha publicado fazendo qualquer tipo de alusão, referência ou menção ao Agravante, em especial no que tange aos destaques no perfil da demandada; b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC; c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada.” (ID 45480515, p.p.22/23). Preparo regular (IDs 45480537 e 45480538). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, ao contrário do alegado, não se mostra tão evidente. A Constituição Federal de 1988 assegura, de maneira ampla, a livre expressão, como se verifica dos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, e 220, caput e §§ 1o e 2o: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ( ) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; ( ) Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Além disto, reconhecido o direito a liberdade de expressão, e sua proteção, em tratados internacionais, e, como exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – PIDCP (promulgado pelo Decreto Presidencial 592/1992) e a Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH (promulgada pelo Decreto Presidencial 678/1992), respectivamente: ARTIGO 19 (PIDCP) 1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. ARTIGO 13 (CADH) Liberdade de Pensamento e de Expressão1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária para assegurar: a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4815 DF definiu, quanto a eventual tensão entre a liberdade de expressão e os direitos de personalidade (privacidade, imagem e honra), o seguinte: “3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. ( ) 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. ( ) (STF - ADI: 4815 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016) E constam nos autos (ID 154729401 – origem) publicações imputadas à agravada em suas redes sociais (Instagram e Whatsapp): “Se eu DESAPARECER MISTERIOSAMENTE, NÃO SE ASSUSTEM O CONDOMÍNIO VERDE JUNTO COM SUA COMUNIDADE HARMONIOSA VAI SABER INFORMAR MEU PARADEIRO, AFINAL AQUI NÃO TEM SEGURANÇA E O QUE ACONTECE AQUI COMO OS ARROMBAMENTOS DE CASAS FICA AQUI...” (ID 154729401, p.2 – origem). “Ainda bem que hoje existem redes sociais, porque a técnica da comunidade HARMONIOSA DO CONDOMÍNIO VERDE é de perseguir, humilhar e nós fins de semana vão “comemorar” com batucada e vídeos institucionais, enquanto no grupo do WhatsApp o primeiro a DIZER QUE NAO ESTÁ AQUI PARA AGRADAR É O SÍNDICO OSWALDO NAPOLEÃO ALVES e o amiguinho dele que além de ameaçar me chama de desequilibrada.” “A coragem é valentia desse povo é só para cima das mulheres quando não tem homem em casa. Mas ameaçar, intimidar e constranger é prática constante. A técnica de taxar a pessoa de louca é muito bem aplicada por eles. No final, tudo não passa de um mal entendido. Pois é isso. Se acontecer algo comigo, já sabem! @verdecondominio” (ID 154729401, p.3 – origem). “No BRASIL É TRADIÇÃO QUE TODOS aqueles que denunciam cr1mes Ambientais sejam AMEAÇADOS, não está sendo diferente comigo!!! Então deixo registrado aqui como é o tratamento do CONDOMÍNIO VERDE com quem questiona algo sobre os intere$$es deles. Não tenho medo de OSWALDO NAPOLEÃO ALVES (SINDICO) NEM DE SUA DIRETORIA NEM DO PROPRIETÁRIO PAULO RUBENS” (ID 154729401, p.5 – origem). “@arturebrito diretoria do @verdecondominio PRESERVA A NATUREZA, colocar poda na mata é crime ambiental, derrubar desse jeito é ser Socioambiental... vem pro verde, lugar de gente feliz e com #amorno coração” “@ fake news? O Desmatamento está ali para quem quiser ver! E demais crim€s acobertados por essa diretoria que abafa os casos de ARROMBAMENTO0, INVASÃO, ATÉ ESTUPRO” (ID 154729401, p.7 – origem). “@verdecondominio sem regra sem lei, crimes e muita AMEAÇA” (ID 154729401, p.10 – origem). “Agora é todo dia ele mandando gente ficar cercando a casa, apontando para dentro, filmando, falando para eu sair daqui!!! Vou denunciar a quem mais os crimes desse cara que não se restringem ao ambiental?? @verdecondominio” (ID 154729401, p.17 – origem). “Esse cara é a turma dele vão ficar impunes mesmo??? Sofro AMEAÇAS, HUMILHAÇÕES E CONSTRANGIMENTO POR PARTE DELE JÁ TEM TEMPO!!! ELE MANDA GENTE AQUI NA PORTA PARA ME AMEAÇAR CONSTANTEMENTE Agora tem se intensificado!!! @verdecondominio” (ID 154729401, p.19 – origem). “Quanto vale uma vida? Vida de quem??? OSWALDO NAPOLEÃO ALVES segue me AMEAÇANDO, INTIMIDANDO E CONSTRANGENDO E MANDANDO OS FUNCIONÁRIOS DELE E OS PROPRIETÁRIOS AQUI NA MINHA PORTA PARA ME TORTURAR @verdecondominio” (ID 154729401, p.20 – origem). “TEM VOLETIM DE OCORRÊNCIA, TEM PROCESSO, TEM, MINISTÉRIO PÚBLICO, TEM 180, TEM DISK 100, E TEM A BUROCRACIA A FAVOR DE UM AGRESSOR, VIOLADOR DE DIREITOS DE UMA MULHER @verdecondominio” (ID 154729401, p.21 – origem). Não obstante a gravidade do teor das mensagens, o certo é que em princípio e conforme bem anotado na decisão agravada, “No caso, diante dos direitos postos em conflito (liberdade de expressão, tutela do meio ambiente, direito à honra e à imagem), a análise de eventual abuso deve ser realizada com cautela, após oportunidade de contraditório e ampla defesa, notadamente porque a liberdade de expressão, enquanto direito comunicativo, é um direito preferencial, já que a partir dela, resta viabilizado o exercício de diversos outros direitos”. Assim e conforme muito bem posto na origem, a questão demanda dilação probatória, destacando-se que o exame e a definição de eventual excesso na liberdade de expressão também depende de prévia manifestação da parte contrária; obstar a liberdade de expressão é medida extrema que deve ser evitada antes de ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1650785, 07359416620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS DE JORNALISTA. REDE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. 3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção das postagens, pois, "sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião." (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi) 4. Ademais, não há atualidade na publicação a justificar o deferimento da liminar de exclusão das postagens das redes sociais, e eventual reparação deve ser, "preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização." (RE 840718 AgR, Relator) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395943, 07264260720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386718, 07311055020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora